Tribunal: STF
Processo: ARE 1337102
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA. MULTA. JUÍZO DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA NORMA. SITUAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFIQUE O AFASTAMENTO DA PENALIDADE ESTIPULADA EM LEI.



    1. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade conformam a atividade criativa do direito, orientando tanto a atuação do legislador na edição de normas de conduta gerais e abstratas, quanto do Poder Judiciário, seja quando exerce o controle de validade constitucional dessas normas, seja quando as aplica aos casos concretos.



    2. Não sendo demonstrada a inadequação abstrata entre o consequente normativo e a hipótese que lhe serve de suporte fático, nem evidenciada qualquer excepcionalidade no caso dos autos que torne irrazoável ou desproporcional a aplicação da norma, não está o Poder Judiciário autorizado a afastar a incidência do preceito legal. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, e 150, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso dos autos, as condutas praticadas pelo embargante são definidas como infrações administrativas punidas com multa entre R$ 50.000,00 e R$ 200.000,00 e entre R$ 20.000,00 e R$ 1.000.000,00. São valores elevados, é verdade, mas também é elevada a reprovabilidade das hipóteses de incidência das normas, quais sejam, "exercer atividade relativa à indústria de petróleo, à indústria de biocombustíveis, ao abastecimento nacional de combustíveis, ao Sistema Nacional de Estoques de Combustíveis e ao Plano Anual de Estoques Estratégicos de Combustíveis, sem prévio registro ou autorização exigidos na legislação aplicável" (art. 3º, I, da Lei nº 9.847, de 1999), "não apresentar, na forma e no prazo estabelecidos na legislação aplicável ou, na sua ausência, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, os documentos comprobatórios de produção, importação, exportação, refino, beneficiamento, tratamento, processamento, transporte, transferência, armazenagem, estocagem, distribuição, revenda, destinação e comercialização de petróleo, gás natural, seus derivados e biocombustíveis" (art. 3º, VI, da Lei nº 9.847, de 1999) e "deixar de atender às normas de segurança previstas para o comércio ou estocagem de combustíveis, colocando em perigo direto e iminente a vida, a integridade física ou a saúde, o patrimônio público ou privado, a ordem pública ou o regular abastecimento nacional de combustíveis" (art. 3º, VIII, da Lei nº 9.847, de 1999).



    Veja-se, como já referido, que tais valores não foram fixados ao acaso pelo legislador, sendo, em realidade, fruto de uma ponderação de diversos elementos circunstanciais - importância do registro, necessidade de conhecimento da origem do gás comercializado, risco de exercer a atividade sem conhecimento da fiscalização, capacidade dissuasória da punição, respeito ao direito de propriedade, grau de reprovabilidade do agente, necessidade de estrita observância das regras de segurança em função da alta periculosidade do produto, etc. Muito embora tais elementos sejam escrutináveis pelo Poder Judiciário, não foi apresentado nenhum argumento apto a demonstrar que a ponderação feita pelo legislador deva ser objeto de repreensão ou, dizendo em outros termos, não há nada a indicar que, abstratamente considerado, o consequente normativo seja irrazoável ou desproporcional em relação à gravidade dos fatos que configuram sua hipótese de incidência.



    Por outro lado, o embargante nem sequer invocou alguma circunstância excepcional que permita concluir que o presente caso estaria fora das situações de normalidade para as quais a norma foi editada. As questões pessoais indicadas não servem para afastar aplicação da pena, mas apenas para definir o seu montante, respeitado o intervalo legalmente previsto. 



    (...)



    Equivocada, portanto, a sentença.



    Primeiro, porque não poderia ter o juiz da causa reduzido a penalidade para aquém do mínimo legal, cabendo-lhe, no máximo, afastar a incidência da norma. Nesse particular, é oportuno dizer que a graduação a que se refere o artigo 4º da Lei nº 9.847, de 1999, deve ser realizada, segundo os seus critérios - dentre os quais está a capacidade econômica do infrator - dentro dos parâmetros mínimos e máximos fixados pela lei, não se tratando de um salvo conduto para que o juiz ou o administrador fixem a penalidade ao seu bel prazer. Segundo, porque o caso não se reveste de nenhuma excepcionalidade que torne desproporcional ou irrazoável a aplicação da norma punitiva.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente